Tribunal: TJES
Processo: 5007945-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007945-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALARICO GONCALVES FILHO
RELATOR(A): Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
- Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA (CPC, ART. 833, IV). DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente da Corte Especial, assentou a compreensão de que a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (
ex vi
EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Em outras palavras, deve-se perquirir, na esteira do que consignado no referenciado precedente uniformizador, se o Devedor, “
mesmo com a penhora de percentual de seus rendimentos (...) é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras
”.

II.
No mesmo sentido, destacam-se recentes julgados do Tribunal da Cidadania (STJ - AgInt no REsp n. 2.012.583/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023; e AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.

III.
Na hipótese dos autos, nota-se que o Recorrido foi condenado, em Sentença transitada em julgado (id. 3181922), a ressarcir ao Recorrente os prejuízos materiais causados na viatura da Polícia Civil conduzida pelo Recorrido que veio a colidir na traseira de outro veículo. A despeito de intimado na fase de Cumprimento de Sentença, o Recorrido não realizou o pagamento da condenação, que, consoante a última atualização realizada pelo Recorrente, perfazia o montante de R$ 35.190,74 (trinta e cinco mil, cento e noventa reais e setenta e quatro centavos).

IV.

In casu,
consoante se extrai das consultas realizadas no Portal da Transparência (id. 3181930, p. 09/11), restou devidamente comprovado que o Recorrido, por exercer o cargo de Investigador de Polícia, percebeu a remuneração líquida de R$ 17.705,88 (fevereiro/2022), R$ 10.792,09 (março/2022) e R$ 12.809,59 (abril/2022).

V.
Frente ao delineado quadro, do qual se extrai não só a completa falta de ressarcimento dos danos causados ao Erário Estadual, como também que subsiste a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade em questão, tem-se por razoável e adequado, em ordem a não comprometer a dignidade e a subsistência do Recorrido e de sua família, autorizar a penhora de 10% (dez por cento) de sua remun
eraç
ão a ser procedida mensalmente na folha de pagamento até que integralmente quitada a condenação imposta na demanda de o
rigem.

VI.
R
ecurso conhecido e provido
para deferir a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração do Recorrido no cargo de Investigador de Polícia a ser realizada mensalmente por meio de retenção em folha de pagamento até a integral quitação da condenação imposta na demanda de origem, cabendo ao Juízo
a quo
adotar as medidas cabíveis à implementação dessa medida constritiva.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO -
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3181931), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
nos autos da
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS em fase de Cumprimento de Sentença
proposta pelo Recorrente em face de
ALARICO GONÇALVES FILHO
, cujo
decisum
indeferiu o pedido do Recorrente de que sejam procedidos descontos na folha de pagamento do Servidor Recorrido para satisfação da condenação imposta na demanda de origem.

O Recorrente alega que “
a natureza do crédito exequendo não é óbice para a penhora de salário da agravada, pois o agravante necessita receber seu crédito, e o agravado, por sua vez, possui condições financeiras para pagar
”.

Destaca que “
conforme se observa da consulta ao Portal da Transparência do Estado do Espírito Santo, o executado é servidor público ocupante do cargo de Investigador de Polícia e recebeu remuneração líquida, nos últimos seis meses, de R$ 11.137,51 (07/2022), R$ 10.792,09 (06/2022), R$ 10.792,09 (05/2022), R$ 12.809,59 (04/2021), 10.792,09 (03/2022) e 17.705,88 (01/2022)
”.

Pontua que “
o Superior Tribunal de Justiça vem adotando um novo posicionamento, no sentido da relativização das impenhorabilidades, como sustentou o Ministro Raul Araújo, no julgamento do AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1.408.762/AM, em 11/06/2019
”.

Defende, portanto, que “
é permitida a mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos, com o escopo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, resguardada a dignidade do devedor e de sua família, motivo pelo qual deve ser deferida a penhora requerida pelo agravante, observando-se, para tanto, o equilíbrio entre honrar com o pagamento e preservar as adequadas condições de vida ao devedor
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, “
reformando-se a decisão de piso, para o fim de deferir a penhora de parte dos rendimentos da parte executada/agravada, em percentual que garanta o pagamento do débito e, ao mesmo tempo, preserve as adequadas condições de vida da parte devedora
”.

Despacho (id. 3269405), determinando, à míngua de pedido de efeito ativo, o regular processamento deste recurso.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, conforme Certidão (id. 4235854).

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3181931), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
nos autos da
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS em fase de Cumprimento de Sentença
proposta pelo Recorrente em face de
ALARICO GONÇALVES FILHO
, cujo
decisum
indeferiu o pedido do Recorrente de que sejam procedidos descontos na folha de pagamento do Servidor Recorrido para satisfação da condenação imposta na demanda de origem.

O Recorrente alega que “
a natureza do crédito exequendo não é óbice para a penhora de salário da agravada, pois o agravante necessita receber seu crédito, e o agravado, por sua vez, possui condições financeiras para pagar
”.

Destaca que “
conforme se observa da consulta ao Portal da Transparência do Estado do Espírito Santo, o executado é servidor público ocupante do cargo de Investigador de Polícia e recebeu remuneração líquida, nos últimos seis meses, de R$ 11.137,51 (07/2022), R$ 10.792,09 (06/2022), R$ 10.792,09 (05/2022), R$ 12.809,59 (04/2021), 10.792,09 (03/2022) e 17.705,88 (01/2022)
”.

Pontua que “
o Superior Tribunal de Justiça vem adotando um novo posicionamento, no sentido da relativização das impenhorabilidades, como sustentou o Ministro Raul Araújo, no julgamento do AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1.408.762/AM, em 11/06/2019
”.

Defende, portanto, que “
é permitida a mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos, com o escopo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, resguardada a dignidade do devedor e de sua família, motivo pelo qual deve ser deferida a penhora requerida pelo agravante, observando-se, para tanto, o equilíbrio entre honrar com o pagamento e preservar as adequadas condições de vida ao devedor
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, “
reformando-se a decisão de piso, para o fim de deferir a penhora de parte dos rendimentos da parte executada/agravada, em percentual que garanta o pagamento do débito e, ao mesmo tempo, preserve as adequadas condições de vida da parte devedora
”.

Despacho (id. 3269405), determinando, à míngua de pedido de efeito ativo, o regular processamento deste recurso.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, conforme Certidão (id. 4235854).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito do recurso.

Ao que se dessume dos autos,
cinge-se a controvérsia em saber se os vencimentos do Recorrido são absolutamente impenhoráveis ou se subsiste eventual possibilidade de relativização da regra protetiva da impenhorabilidade
.

A propósito da matéria, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em precedente da
Corte Especial
, assentou a compreensão de que a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1.
Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2.
Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3.
A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4.
O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7.
Recurso não provido.

(
STJ
- EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)

E
m outras palavras, deve-se perquirir, na esteira do que consignado no judicioso Voto do Eminente Ministro BENEDITO GONÇALVES proferido no referenciado precedente uniformizador, se o Devedor, “
mesmo com a penhora de percentual de seus rendimentos (...) é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras
”.

No mesmo sentido, destacam-se recentes julgados do
Tribunal da Cidadania
,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. REGRA GERAL. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA.

1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários e demais vencimentos (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, DJe 16/10/2018).

2.
A aferição de percentual razoável para penhora, com o respeito à dignidade do devedor e de sua família, foi examinada pela Corte de origem a partir dos fatos e provas colacionados aos autos, de modo que sua revisão é incabível na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3.
Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico, em desatenção ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 2.012.583/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.

2.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

N
a hipótese dos autos, nota-se que o Recorrido foi condenado, em Sentença transitada em julgado (id. 3181922), a ressarcir ao Recorrente os prejuízos materiais causados na viatura da Polícia Civil conduzida pelo Recorrido que veio a colidir na traseira de outro veículo. A despeito de intimado na fase de Cumprimento de Sentença, o Recorrido não realizou o pagamento da condenação, que, consoante a última atualização realizada pelo Recorrente, perfazia o montante de R$ 35.190,74 (trinta e cinco mil, cento e noventa reais e setenta e quatro centavos).

In casu,
consoante se extrai das consultas realizadas no Portal da Transparência (id. 3181930, p. 09/11), restou devidamente comprovado que o Recorrido, por exercer o cargo de Investigador de Polícia, percebeu a remuneração líquida de R$ 17.705,88 (fevereiro/2022), R$ 10.792,09 (março/2022) e R$ 12.809,59 (abril/2022).

Frente ao delineado quadro, do qual se extrai não só a completa falta de ressarcimento dos danos causados ao Erário Estadual, como também que subsiste a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade em questão, tem-se por razoável e adequado, em ordem a não comprometer a dignidade e a subsistência do Recorrido e de sua família, autorizar a penhora de 10% (dez por cento) de sua remuneração a ser procedida mensalmente na folha de pagamento até que integralmente quitada a condenação imposta na demanda de origem.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para deferir a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração do Recorrido no cargo de Investigador de Polícia a ser realizada mensalmente por meio de retenção em folha de pagamento até a integral quitação da condenação imposta na demanda de origem, cabendo ao Juízo
a quo
adotar as medidas cabíveis à implementação dessa medida constritiva
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente relatora.